Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PATERNIDADE. NEGATÓRIA. FILIAÇÃO. REQUISITOS. REGISTRO. FALSIDADE. FRAUDE. PAR PARENTAL. PRESENÇA. VÍNCULO PATERNO-FILIAL. FORMAÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. O reconhecimento da filiação constitui ato de caráter irrevogável (CC, art. 1.609), de tal modo que o ato jurídico consolidado no registro civil de nascimento só pode ser objeto de anulação se houver prova efetiva e suficiente de que foi realizado por meio de vício decorrente de erro, coação, dolo, falsidade, simulação ou fraude (CC, art. 1.604).
2. São necessários dois requisitos para afastar a paternidade registral: (a) a existência de erro ou falsidade no registro, que estariam configurados caso a declaração de vontade do apelante restasse eivada de erro, coação, dolo, falsidade, simulação, fraude ou de vício de consentimento e; (b) a ausência de vínculo afetivo entre as partes. 2.1. Ambas as partes reconhecem que não possuem esses vínculos biológico e socioafetivo, inclusive a apelada concorda com o pedido e reconhece saber quem é seu pai biológico e que não foi criada pelo apelante, não formando qualquer vínculo com ele, sendo medida de justiça reconhecer presente o contexto necessário para afastar o vínculo entre as partes, diante da fraude do registro, produzida pelo par parental à época de sua realização, bem como pela ausência de qualquer vínculo socioafetivo entre apelante e apelada.
3. Recurso conhecido e provido.